Tribunal: STF
Processo: ARE 1353078
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. (1) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROFESSOR. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 108/2005. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE RESCISÃO DE CONTRATAÇÃO. FATOS IMPUTADOS NO PROCEDIMENTO DE SINDICÂNCIA QUE DIVERGEM DAS HIPÓTESES LEGAIS DE RESCISÃO CONTRATUAL. ART. 17 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 108/2005, C/C INC. V DO ART. 293, DA LEI ESTADUAL Nº 6174/70. ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO EM NORMA QUE NÃO SE APLICA À HIPÓTESE. NULIDADE DO ATO POR OFENSA À LEI. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA NESTA PARTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE OS DANOS MORAIS NÃO SÃO IN RE IPSA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNICA DE ABALO MORAL DECORRENTE DA INDEVIDA RESCISÃO DO CONTRATO. PROVIMENTO DO RECURSO NESTA PARTE. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. (2) REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO, NO MAIS, DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA, NO MAIS, CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, III; e 5º, V e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente